Tribunal: STF
Processo: HC 183430
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, processo 7000003-76.2019.7.00.0000, in vebis:
    “APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária. Improcedente o pedido alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos termos da teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da posse, ainda que por breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de assenhoramento do aparelho celular. O preço de mercado da res supera significativamente o parâmetro estabelecido na lei para considerá-lo como bem de pequeno valor. A conduta cometida contra colega de farda contraria os preceitos da hierarquia, da disciplina, da confiança e da lealdade. Princípios da insignificância e da intervenção mínima afastados. Descabe a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o direito a sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
    A apelação interposta pela defesa não foi provida, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na aplicação de uma pena mais gravosa ao paciente ao invés de considerar o delito como mera infração disciplinar.
     Sustenta que “de acordo com o previsto no § 2°, art. 240, do Código Penal Militar, caso haja primariedade do réu em infrações penais e que o mesmo restituía o bem furtado ao seu dono ou repare o dano causado antes de instaurada a Ação Penal, pode o juiz aplicar a mesma atenuação do parágrafo 1°, substituição de pena de reclusão para detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar”. 
    Narra que “o Impetrante de fato devolveu o aparelho telefônico ao seu dono antes de instaurada a Ação Penal, após ter sido interceptado pelo 1º Ten Ueslei Candido Sobrinho no seu caminho de volta do Alojamento 3, cumprindo assim o requisito previsto no § 2° do artigo 240 do Código Penal Militar”.
    Entende a defesa que é possível que “um ocorrido que se enquadre nos moldes e requisitos presentes na redação do § 2° do artigo 240 do Código Penal Militar se enquadre como furto atenuado e, portanto, sejam cabíveis todas as possibilidades previstas no § 1° do mesmo artigo”. 
    Aduz ser “mais adequado ao caso haver uma reconsideração da infração penal como sendo considerada uma infração disciplinar e que, dada a condição atual de civil do Réu, fosse-lhe proferida uma sentença absolutória”. 
    Alega a ocorrência de “afronta ao princípio da proporcionalidade no presente caso, pelo fato de que se o Impetrante fosse militar, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, como dito inclusive na fundamentação da sentença, poderia ter sido aplicada ao mesmo o instituto da transgressão disciplinar, proporcionalmente menos rigorosa do que a sanção penal. Porém, pelo simples fato do Impetrante não ser mais militar, e sim civil, entendeu-se pela submissão do mesmo ao rigor do Código Penal, com a aplicação de uma gravosa pena de 4 meses de detenção, além de todos os efeitos maléficos que poderia advir da mesma”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal e a extrapolação na deliberação das circunstâncias judiciais, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus em seu favor, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000.”
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A materialidade e a autoria delituosas estão devidamente comprovadas. As provas orais, documentais e periciais produzidas nos autos revelam ter o apelante, de forma voluntária e consciente, subtraído para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, de propriedade do ex-Sd Ex FRANCISCO YURI DA CRUZ SOUSA. 
    Em síntese, foram colhidas as seguintes declarações, por meio das provas orais produzidas. 
    (...)
    Na hipótese em exame, restou evidenciado que a inversão da posse ocorreu quando o apelante subtraiu o celular pertencente ao ofendido da sala de armas e o levou para o Alojamento 3. Nesse instante, ocorreu a consumação do delito, por ter a res saído da esfera de vigilância da vítima, sendo indiferente para a configuração do ilícito penal o fato de o referido bem não ter saído do aquartelamento e de ter permanecido na posse do réu pelo lapso de apenas 3 (três) horas. Prevalece o fato de ter sido o ofendido privado da disponibilidade do bem que lhe pertencia, mesmo que por curto espaço de tempo. 
    Acertada, portanto, a Sentença recorrida ao discorrer sobre a consumação do delito, in verbis: 
    (...)
    Assim, não merece acolhida a alegação relativa à desistência voluntária, pois a interrupção da execução não decorreu de ato motivado pelo autor do ilícito penal. A consumação já havia ocorrido anteriormente à abordagem realizada pelo Oficial de Dia. Foi nessa ocasião em que o réu confessou a autoria do fato. Nesse contexto, tampouco caberia se falar em tentativa, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição disposta no art. 30, inciso II, e parágrafo único, do CPM. 
    O réu agiu livre e conscientemente, no intuito de perpetrar a conduta delituosa, de modo que o dolo se encontra perfeitamente delineado. 
    Com tal conduta, o ex-militar deixou de observar os princípios da confiança e da lealdade, que devem nortear as ações no meio militar. Violou igualmente os princípios da hierarquia e da disciplina, vetores maiores que sustentam as Forças Armadas, revelando assim o significativo grau de reprovabilidade de sua conduta. Nesse contexto, não há como se reconhecer a insignificância e a intervenção mínima do Direito Penal, na forma pretendida pela Defesa. 
    Acrescente-se que, mediante o cotejamento do preço do aparelho celular com o soldo percebido por seu colega de farda, Soldado do Exército Brasileiro, não há como se considerar a res furtiva como de "pequeno valor". 
    Do mesmo modo, afigura-se incabível o reconhecimento da tese defensiva e ministerial, relativa à "atenuação" prevista no § 2º do art. 240 do CPM, mediante a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
    (...)
    Na hipótese dos autos, o valor do produto do furto supera significativamente o parâmetro estabelecido na referida norma para a sua consideração como bem de pequeno valor. Portanto, afigura-se incabível a incidência dos princípios da intervenção mínima e da insignificância. 
    Não bastassem esses fatos impeditivos da atenuação pleiteada pela Defesa, verifica-se um segundo impedimento para o deferimento do pleito: o apelante não mais possui a condição de militar. Seria inócua a aplicação de qualquer punição administrativa em decorrência da conduta em exame, ao agente que não mais integra as fileiras do Exército. Por razões óbvias, a pena não se prestaria a qualquer finalidade. 
    (...)
    Portanto, restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delituosas e foram preenchidos todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal capitulado no art. 240, caput, do CPM, sendo o fato típico, antijurídico e culpável”. 
    Na espécie, o Superior Tribunal Militar afastou a possibilidade de desclassificação da conduta para infração disciplinar, em razão do desvalor da ação. Com efeito, o acórdão impugnado destacou que “seria inócua a aplicação de qualquer punição administrativa em decorrência da conduta em exame, ao agente que não mais integra as fileiras do Exército. Por razões óbvias, a pena não se prestaria a qualquer finalidade”. Consignou, ainda, que o ex-militar “violou igualmente os princípios da hierarquia e da disciplina, vetores maiores que sustentam as Forças Armadas, revelando assim o significativo grau de reprovabilidade de sua conduta”. 
    Assim, em relação à aludida pretensão de reconsideração da infração penal como disciplinar, cumpre ressaltar que é certo que as instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Nesse sentido, in verbis:
    “Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Vedação à promoção na carreira. Nulidade da decisão agravada. Não ocorrência. Negativa de seguimento ao mandamus. Previsão em norma regimental. Inexistência de violação do postulado da presunção de inocência. Independência das instâncias. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Inteligência dos arts. 205, caput, e 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência a aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUANTO À AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL COM BASE NO ART. 386, III e VI, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (Precedente: RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010) 2. In casu, a absolvição do recorrente ocorreu com base no art. 386, III ('não constituir o fato infração penal') e VI ('existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e §1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;') , do Código de Processo Penal, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses ressalvadas. 3. O jus novarum é vedado no momento da análise do recurso ordinário, por isso que a prévia sindicância administrativa não foi objeto do mandado de segurança, não restando insindicável nesta via. 4. O agravante não demonstrou a existência de prejuízo efetivo em virtude da ausência de juntada de documentos fornecidos pela Inspetoria da Receita Federal em Porto alegre e pela Administradora Hidroviária Docas Catarinense – ADHOC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2015)
    Demais disso, no que concerne à pretensão de absolvição do paciente diante da sua atual condição de civil e não mais militar, cabe registrar que eventual pretensão dessa natureza não é passível de exame em sede de habeas corpus. Destarte, consigno que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus 'visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros' (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, 'Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).
    Dessa forma, embora o mandamus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, sob esse prisma, qualquer elemento capaz de despertar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Os crimes de descaminho, cuja consumação pressupõe a transposição das barreiras alfandegárias sem o recolhimento dos tributos devidos pelo produto, prescindem da constituição definitiva do crédito tributário. Vulnerados, a partir dessa conduta, os interesses econômicos do Estado, o produto nacional e a economia do País, o processamento dos autos na esfera penal independe da apuração do valor destinado à arrecadação tributária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 3. A pena acessória de inabilitação para dirigir está devidamente justificada pela decisão impetrada. 4. Ordem denegada.” (HC 129.302, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/11/2016)
    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração.
    Sob outro vértice, no que concerne à alegada aplicação do princípio da bagatela, impende consignar que o Superior Tribunal Militar asseverou que “o valor do produto do furto supera significativamente o parâmetro estabelecido na referida norma para a sua consideração como bem de pequeno valor. Portanto, afigura-se incabível a incidência dos princípios da intervenção mínima e da insignificância”.
    Nesse sentido, a decisão impugnada não diverge do entendimento firmado por esta Corte. In verbis:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.2. O elevado valor do bem furtado, avaliado acima do salário mínimo da época dos fatos, e a alta reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair aparelho celular de um colega de farda inviabilizam, na hipótese, a aplicação do princípio da bagatela. Precedentes.3. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.4. Ordem denegada.” (HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014).
     Ademais, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa e a divergência das conclusões a que chegaram as instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Sendo esse o contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Outrossim, releva notar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trechos do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “7. No presente caso, o habeas corpus foi manejado como substituto de revisão criminal, motivo pelo qual, diante da ótica jurisprudencial mencionada, não merece ser conhecido. 
    (...)
    9. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição.
    (...)
    11. De fato, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014”. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente